Tribunal: TJSP
Processo: 0052863-69.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de cobrança fundada em contrato de seguro-saúde – Cobrança de prêmios de seguro-saúde vencidos e não pagos pela estipulante/segurada - Apelação interposta contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda - Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 5a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a remessa para uma das

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de cobrança fundada em contrato de seguro-saúde – Cobrança de prêmios de seguro-saúde vencidos e não pagos pela estipulante/segurada - Apelação interposta contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda - Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 5a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a remessa para uma das Câmaras integrantes das C. Segunda e Terceira Subseções de Direito Privado – Conflito suscitado pela 26a Câmara de Direito Privado - Competência dos órgãos fracionários deste E. Tribunal de Justiça que é determinada em razão da matéria - Litígio voltado à cobrança de prêmio de seguro-saúde – Competência preferencial da Primeira Subseção de Direito Privado – Art. 5°, inciso I.23, da Resolução n° 623/2013 – Conflito julgado procedente e declarada a competência da 5a Câmara de Direito Privado, a Suscitada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0052863-69.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante 26a CÂMARA
DE DIREITO PRIVADO, é suscitado 5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
procedente o conflito e declararam a competência da 5a Câmara de Direito Privado,
vu., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CORREIA LIMA
(Presidente), COSTA NETTO, J. B. FRANCO DE GODOI, GOMES VARJÃO,
ANDRADE NETO, ARALDO TELLES, A.C.MATHIAS COLTRO E ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0052863-69.2019.8.26.0000 -Voto no 41374
2
VOTO No: 41374
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No: 0052863-69.2019.8.26.0000
GRUPO ESPECIAL DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
COMARCA: São Paulo (3a V. Cível do F. Reg. de Santa Amaro)
SUSCITANTE: 26a Câmara de Direito Privado
SUSCITADA: 5a Câmara de Direito Privado
INTERDOS.: Sul América Cia de Seguro Saúde (A-Apte.) e F1 Lava
Rápido Ltda. (R-Apda.)
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
Ação de
cobrança fundada em contrato de seguro-saúde Cobrança
de prêmios de seguro-saúde vencidos e não pagos pela
estipulante/segurada - Apelação interposta contra a r.
sentença que julgou improcedente a demanda - Distribuição
do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 5a Câmara
de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a
remessa para uma das Câmaras integrantes das C.
Segunda e Terceira Subseções de Direito Privado Conflito
suscitado pela 26a Câmara de Direito Privado - Competência
dos órgãos fracionários deste E. Tribunal de Justiça que é
determinada em razão da matéria - Litígio voltado à
cobrança de prêmio de seguro-saúde
Competência
preferencial da Primeira Subseção de Direito Privado Art.
5°, inciso I.23, da Resolução n° 623/2013 Conflito julgado
procedente e declarada a competência da 5a Câmara de
Direito Privado, a Suscitada.
1. Trata-se de conflito negativo de competência
suscitado pela Colenda 26a Câmara de Direito Privado, Relator o
Desembargador Renato Sartorelli, desta Egrégia Corte de Justiça (fls.
280/287), sendo Suscitada a Colenda 5a Câmara de Direito Privado,
Relator o Desembargador J.L. Mônaco da Silva (fls. 275/276), nos autos
da apelação n° 1019621-67.2017.8.26.0002 (fls. 255/267), interposta por
Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a r. sentença de fls.
250/252, de relatório a este integrado, que julgou improcedente a ação de
cobrança por ela promovida em face de F1 Lava Rápido Ltda., condenando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0052863-69.2019.8.26.0000 -Voto no 41374
3
a vencida ao pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 20% do valor da causa (R$3.762,38) atualizado,
nos termos do art. 85, § 2°, do CPC.
Distribuído ao Exmo. Relator da Colenda 5a Câmara de
Direito Privado, Desembargador J.L. Mônaco da Silva (fls. 274), o recurso
não foi conhecido e determinou-se a remessa dos autos para uma das
Câmaras integrantes das E. Segunda ou Terceira Subseções de Direito
Privado, por entender tratar-se de litígio que envolve prestação de
serviços, nos termos do art. 5°, § 1°, da Resolução n° 623/2013, desta E.
Corte de Justiça (fls. 175/179), portanto, competente seria uma dentre as
11a a 38a Câmaras de Direito Privado.
Redistribuído o apelo à Colenda 26a Câmara de Direito
Privado (fls. 279), por acórdão da Relatoria do Exmo. Desembargador
Renato Sartorelli (fls. 280/287), também foi declinada a competência sob
o argumento de que “... o núcleo da ação de cobrança diz respeito a seguro-
saúde (cf. fl. 03), sendo a causa de pedir fundada na suposta
inadimplência de mensalidades devidas pela segurada, não havendo
discussão atinente a prestação de serviços médicos” (fls. 284), de sorte
que, nos termos do art. 5o, I.23, da Resolução 623/2013, deste E.
Sodalício, a competência para o julgamento de recursos atinentes a “ações
e execuções relativas a seguro-saúde, contrato nominado ou inominado de
plano de saúde, individual, coletivo ou empresarial, inclusive prestação de
serviços a eles relativos” é efetivamente da C. 5a Câmara de Direito
Privado.
Em 18.12.2019 foi distribuído o presente conflito para
este Relator, integrante do Colendo Grupo Especial da Seção de Direito
Privado (fls. 289).
É o relatório.
2. O conflito é de ser conhecido em razão da
divergência entre as doutas Câmaras dissentâneas e julgado procedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0052863-69.2019.8.26.0000 -Voto no 41374
4
3. Ab initio, registra-se que a competência dos órgãos
fracionários deste E. Tribunal de Justiça é determinada em razão da
matéria, levando-se em conta, no exame da petição inicial, a causa de
pedir e o pedido (art. 103 do Regimento Interno).
In casu, cuida-se de apelação interposta contra r.
sentença que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada por Sul
América Companhia de Seguro Saúde em face de F1 Lava Rápido Ltda.
Me, fundado em contrato de seguro-saúde denominado “SulAmérica
Saúde PME Ambulatorial e Hospital com Obstetrícia” (fls. 32/33 e
34/125), por meio do qual a insurgente visa a cobrança dos prêmios do
seguro-saúde vencidos e não pagos nos meses de maio e junho de 2016
referente às apólices de n°. 19515 (fls. 5 e 126).
A questão fulcral reside no recebimento do prêmio
mensal do contrato de seguro-saúde, matéria que se insere na
competência da Primeira Subseção de Direito Privado, nos termos do
artigo 5o, inc. I, item 23, da Resolução no 623/2013 desta E. Corte, que
dispõe que referida Subseção, composta pelas 1a a 10a Câmaras, tem
competência preferencial para o julgamento de ações e execuções
relativas a seguro-saúde, contrato nominado ou inominado de plano de
saúde, individual, coletivo ou empresarial, inclusive prestação de serviços
a eles relativos.
Nesse
sentido
registram-se
precedentes
análogos
oriundos deste C. Grupo Especial, sintetizados in verbis:
“Conflito de competência. Execução por título
extrajudicial. Em regra, a competência para o julgamento de recursos
oriundos de ações de execução por título extrajudicial e respectivas
incidentais é das Câmaras que integram a sua Subseção de Direito
Privado II. No entanto, há exceções e dentre elas estão as relativas a
contrato de assistência à saúde, conforme disposto no inciso I.23 do art.
5o da Resolução Normativa no 623/2013 do Órgão Especial deste Tribunal
de Justiça. Competência das Câmaras que integram a Subseção de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0052863-69.2019.8.26.0000 -Voto no 41374
5
Pivado I. Precedentes. Conflito procedente, declarada a competência da
Câmara suscitante.” (TJSP-Grupo Especial da Seção de Direito Privado,
Conflito de competência n° 0013021-53.2017.8.26.0000-Santos, J.
22.03.2017, Rel. Des. ARALDO TELLES, jp, vu, voto n° 37.847)
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - RECURSO DE
APELAÇÃO EXTRAÍDO DOS AUTOS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CONTRATO DE
SEGURO-SAÚDE - INADIMPLEMENTO POR PARTE DA ESTIPULANTE -
MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO I
RESOLUÇÃO No 623/2013, ART. 5o, II.23 - CONFLITO PROCEDENTE -
COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITADA. Tratando-se de recurso de
apelação tirado contra decisão proferida em ação de execução de título
executivo extrajudicial fundada em contrato de seguro-saúde, ajuizada por
inadimplemento da empresa estipulante, a competência é de uma das
Câmaras do Direito Privado I, nos termos da Resolução no 623/2013 (art.
5o, I.23) do Tribunal de Justiça de São Paulo. Conflito procedente,
reconhecida a competência da 9a Câmara de Direito Privado, suscitada.”
(TJSP-Grupo Especial da Seção de Direito Privado, Conflito de
competência n° 0049371-74.2016.8.26.0000-São Paulo, J. 11.01.2017,
Rel. Des. PAULO AYROSA, jp, vu, voto n° 34.186)
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA Execução por título
extrajudicial
Contrato de seguro saúde empresarial
Competência
preferencial da Subseção de Direito Privado I Art. 5o, I, item I.23 da
Resolução 623/2013 TJ/SP Conflito de competência procedente para
fixar a competência da Câmara Suscitada." (TJSP-Grupo Especial da
Seção de Direito Privado, Conflito de competência n° 0056002-
97.2017.8.26.0000-São Paulo, J. 24.01.2018, Rel. Des. J. B. FRANCO DE
GODOI, jp, vu, voto n° 41.831)
Enfim, estando a ação de cobrança lastreada em
contrato de seguro-saúde, a competência para o julgamento do recurso é
da C. 5a Câmara, integrante da Subseção I de Direito Privado deste E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0052863-69.2019.8.26.0000 -Voto no 41374
6
Sodalício, conforme prevê o art. 5°, inciso I, item 23, da Resolução de
regência.
4. Isto posto, com fulcro nos arts. 957 e segs. do CPC,
32, § 1o, 103, 105 e 200 e segs. do Regimento Interno, julga-se procedente
o conflito e declara-se competente a 5a Câmara de Direito Privado desta
Egrégia Corte (Câmara Suscitada) para julgar a apelação.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica